Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709961-80.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: ESPÓLIO DE CARMENIZE ALVES DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 55925886. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator